Tribunal: TJDFT
Processo: 0704813-84.2024.8.07.0012
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. BUSCA DOMICILIAR. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIZAÇÃO DOCUMENTADA E FUNDADAS RAZÕES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
I.CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defesa contra sentença por meio da qual o réu foi condenado pela prática do crime de receptação, por duas vezes em concurso material.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão submetida a esta Corte cinge-se aos seguintes pontos: 1) ilegalidade na busca domiciliar, e, por conseguinte, a nulidade das provas daí decorrentes, a ensejar a absolvição do acusado; 2) utilização da confissão informal para atenuar a pena na segunda fase da dosimetria; 3) modificação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há nos autos prova de que o réu tenha sido coagido a gravar vídeo dizendo ter autorizado a entrada dos policiais em sua residência, acrescido do fato de que a busca domiciliar restou devidamente justificada em fundadas razões de atividade criminosa no interior da casa.
4. Como bem destacado pela d. Procuradoria de Justiça, “a conversa registrada não demonstra qualquer comportamento agressivo, inadequado ou qualquer indício de coação por parte do policial que realizou a gravação com a autorização do réu.”
5. Além do mais, importante ressaltar que, por ocasião da audiência de custódia, indagado se, no momento da prisão em flagrante teria havido algum abuso ou agressão por parte dos policiais militares, o réu respondeu negativamente, sem fazer qualquer ressalva a respeito de uma possível e eventual coação na gravação do vídeo em que aparece afirmando ter autorizado o ingresso dos agentes de segurança em sua residência.
6. Não bastasse a legalidade da autorização concedida pelo réu, importa registrar que a inviolabilidade domiciliar, conquanto de envergadura constitucional, não se reveste de garantia absoluta, uma vez que, segundo o próprio texto normativo (art. 5o, inc. XI), pode ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito, conforme revela o caso dos autos.
7. Na espécie, a busca domiciliar empreendida pelos policiais não se mostrou ilícita, diante das fundadas razões quanto a existência de objetos de crime no interior da residência do acusado.
8. O acusado não logrou êxito em demonstrar, minimamente, a origem lícita das duas motocicletas encontradas em sua residência. Pelo contrário, o contexto fático em que se deu a apreensão corrobora a compreensão de que ele detinha conhecimento acerca da origem criminosa dos bens, haja vista que elas foram encontradas em processo de desmanche, estando uma das motos, inclusive, em sua etapa final.
9. Dosimetria (segunda fase).
9.1. Confissão espontânea. A sentença restou fundamentada, ainda que tangencialmente, na confissão informal prestada pelo réu aos policiais militares por ocasião da abordagem, momento em que, conforme depoimentos dos agentes, o réu admitiu estar com duas motocicletas em sua residência, cuja procedência, supostamente, desconhecia. Desse modo, impositivo o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
9.2. Atenuante a menoridade relativa. Cabível o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, tendo em vista que o réu contava com 20 anos de idade à época dos fatos. Contudo, o reconhecimento da referida atenuante não tem o condão de reduzir a pena intermediária para aquém do mínimo legal, por força do disposto no Enunciado no 231 do Superior Tribunal de Justiça, cuja aplicabilidade restou confirmada por ocasião do julgamento dos REsps 2.057.181, 2.052.085 e 1.869.764.
10. Regime inicial. A reincidência do acusado autoriza a fixação de regime prisional mais gravoso, na linha do que dispõe o art. 33, §2o, alíneas “b” e “c”, do Código Penal e conforme jurisprudência sobre o tema.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e, de ofício, reconhecer a atenuante da menoridade relativa, com redimensionamento da pena definitiva, mantendo inalterados os demais termos da sentença.